Tribunal: TJDFT
Processo: 0737755-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DOS MATERIAIS PRESCRITOS PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão colegiada ora revista, as quais, nas palavras por ela aviadas, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) no primeiro ponto, o acórdão, diante da reconhecida inaplicabilidade do CDC, foi contraditório ao afirmar que a “inaplicabilidade do CDC à presente situação fática não afasta a obrigação (primária) dos planos administrados por entidade de autogestão (“fechada”) de cumprirem as obrigações contratuais” e dar negar provimento à apelação, pois o contrato em questão não previa o procedimento requerido, fato que é incontroverso. (ID 113647822); (b) já a omissão se mostra presente na não observância de que os insumos para realização do procedimento cirúrgico não são imprescindíveis como demonstrado no recurso inominado. O doc. de ID n. 113647822, informações técnicas apresentadas indicam que a cola biológica é apenas uma alternativa ao uso do fio cirúrgico para sutura; de modo que não se torna necessária ao procedimento; (c) nesse contexto, o simples relatório médico juntada pela própria autora não pode afastar os argumentos técnicos acima referidos. Destaca-se, ainda, que tal insumo não é previsto pela ANS nem para os planos de saúde que visam a atividade lucrativa, como impor tal obrigação a um contrato firmado dentro do modelo de autogestão?
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante.
III. De plano, conforme destacado no item II da ementa originária, não pode o plano de saúde se eximir de cumprir a obrigação contratual primária, dado que a autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (CC, art. 421), atrelados que estão à dignidade da pessoa humana.
IV. Sobre o material cirúrgico, o parecer técnico de perito do DISTRITO FEDERAL consigna (realce aplicado): o material está registrado na ANVISA com o número MS 1.0683.0182 e, conforme sua bula, as indicações são as seguintes: Tisseel Lyo é destinado ao tratamento de suporte, quando os métodos cirúrgicos convencionais parecem ser insuficientes: para melhorar a hemostasia; como cola de tecidos, para a cicatrização de feridas ou para selar suturas em cirurgia vascular e no trato gastrointestinal, em procedimentos sobre o sistema nervoso e em intervenções cirúrgicas onde é possível o contato com líquor ou a dura-máter, por exemplo, otorrinolaringologia, oftálmica e cirurgia da coluna vertebral; para a selagem de tecidos, para melhorar a adesão dos tecidos (por exemplo, fixação de enxertos, tecidos abertos e enxerto de pele). Tisseel Lyo também é eficaz em pacientes que são tratados com heparina. Nas cirurgias de pterígio, a hemostasia e a sutura dos tecidos podem ser realizadas sem a utilização de cola biológica e sem trazer nenhum prejuízo à técnica cirúrgica ou à segurança do paciente, fato respaldado por medicina baseada em evidências; além disso, a chance de recidiva é equivalente na cirurgia com ou sem cola, desde que o transplante de conjuntiva (procedimento já liberado) tenha sucesso.
V. Constata-se que, a par de possuir registro na ANVISA, o material seria indicado para cirurgias oftálmicas, sendo que compete ao médico assistente do paciente a avaliação da conveniência e necessidade da utilização ou não de determinado tipo de material para a realização de procedimento médico. Não prevalece, no ponto, a genérica afirmação, “baseada em evidências”, de que “nas cirurgias de pterígio, a hemostasia e a sutura dos tecidos podem ser realizadas sem a utilização de cola biológica e sem trazer nenhum prejuízo à técnica cirúrgica ou à segurança do paciente [...], sendo que sequer teria sido indicado e especificado o material (similar e autorizado pelo plano) à realização da sutura, no específico quadro de saúde do embargado.
VI. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VIII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IX. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
X. Improvidos os embargos declaratórios.